Tribunal: STF
Processo: HC 52740
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado pela surpresa. Decisão mantida em apelação e revisão, porque o júri optou por uma de duas versões, ambas razoáveis. Impetração que pretende afastar a qualificadora. Matéria de prova insuscetível de exame no âmbito de habeas corpus. Pedido indeferido.